Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida nos autos ação de conhecimento, processo n. 0709102-80.2021.8.07.0007, por meio da qual foi indeferido pedido de denunciação da lide, por se tratar de relação de consumo. Em suas razões recursais, após tecer considerações sobre os fatos que permeiam a lide, a Agravante defende, em síntese, a admissibilidade da denunciação da lide indeferida. Pede, em liminar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, a demanda submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 88 veda a denunciação da lide, mas ressalva a possibilidade da parte derrotada processualmente ajuizar ação de regresso em processo autônomo. Sobre a questão, colaciono arestos desta Corte, inclusive um de minha Relatoria. “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. 2. Em se tratando de lide envolvendo relação de consumo, é inadmissível a denunciação à lide (art. 88 do CDC). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1418826, 07373931420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88 DA LEI 8.078 DE 11/09/1990 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Considerando que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se por relação de consumo, devem ser aplicadas as regras previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, a qual veda a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1682291, 07181054620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, considerando que a decisão agravada encontra-se fundamentada na legislação consumerista, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator